Tribunal: STF
Processo: HC 189891
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REVOGAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. REINCIDENTE E RESPONDENDO A DIVERSAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. CUIDADOS COM OS FILHOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA REVOGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA NO ÂMBITO DESTA SUPREMA CORTE.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição



    2. Nessa toada, nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente - como quando o writ é aqui manejado em substituição ao agravo regimental não interposto perante a Corte Superior -, incognoscível o mandamus, porquanto tal proceder acarreta supressão de instância, inadmissível, em especial, se inexistente constrangimento ilegal.



    3. A concessão da ordem no HC coletivo 143.641/SP, bem como o éthos da recente alteração promovida no art. 318 do Código de Processo Penal levam em conta o sentido e a função da maternidade; não a sua negligência, não a sua ausência, pois o que se busca tutelar, proteger é o interesse e o bem estar da criança e do menor. 



    4. Dentro desse espectro, no caso concreto, não bastasse a inexistente comprovação de que as crianças estejam de fato sob os cuidados da paciente, o seu periculum libertatis restou suficientemente apresentado pelas instâncias ordinárias para justificar a imperiosidade da custódia cautelar: trata-se de pessoa foragida, mesmo após obter prisão domiciliar, e que insiste em fazer do crime o seu modo de vida, respondendo a dezenas de ações penais.



    5. Agravo regimental provido, para revogar a ordem de habeas corpus concedida no âmbito desta Suprema Corte.